Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUPERVENIENTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA E DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PELO AGRAVADO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS VEICULADO PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juízo de origem não detém competência para determinar a suspensão de feitos processados em varas distintas, a teor dos artigos 42, 43 e 62 do Código de Processo Civil.
2. Para fins de suspensão dos processos ajuizados pelo agravado em desfavor do agravante, a análise de eventual prejudicialidade externa entre a ação de exibição de documentos em curso perante o Juízo a quo e a ação de cobrança ou de execução de título extrajudicial deverá ser feita pelos juízos perante os quais esses feitos tramitam, após provocação do agravante e nos estritos limites do artigo 313 do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.